Tribunal: TJSP
Processo: 1001089-32.2020.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Apelação Cível – Adjudicação compulsória – Honorários advocatícios – Alteração de critério de fixação da verba honorária – Descabimento – Inocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no art. 85, § 8o, do CPC – Valor da causa corretamente atribuído – Elevado valor dos honorários advocatícios que se mostra justificado – Possibilidade, todavia, de redução do percentual arbitrado – Baixa

Ementa:
Apelação Cível – Adjudicação compulsória – Honorários advocatícios – Alteração de critério de fixação da verba honorária – Descabimento – Inocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no art. 85, § 8o, do CPC – Valor da causa corretamente atribuído – Elevado valor dos honorários advocatícios que se mostra justificado – Possibilidade, todavia, de redução do percentual arbitrado – Baixa complexidade da demanda e do tempo decorrido para o deslinde da causa que justificam a redução pretendida – Fixação dos honorários em 10% sobre o valor atribuído à causa – Observância do art. 85, § 2o, do CPC – Recursos parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000738861
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001089-32.2020.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que são apelantes
RESERVA DOS OITIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA e
BANCO BRADESCO S/A, é apelado VINICIUS GARULI ARROYO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria, deram
provimento em parte aos recursos. Declara voto contrário o 3o juiz, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS, GIFFONI FERREIRA, JOSÉ CARLOS
FERREIRA ALVES E HERTHA HELENA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 36751
Apelação Cível no 1001089-32.2020.8.26.0037
Comarca: 2a Vara Cível da Comarca de Araraquara
Apelantes/Réus: RESERVA DOS OITIS EMP. IMOB. SPE LTDA E OUTRO
Apelado/Autor: VINICIUS GARULI ARROYO
Juiz: Heitor Luiz Ferreira do Amparo
Apelação Cível
Adjudicação compulsória
Honorários
advocatícios
Alteração de critério de fixação da verba
honorária Descabimento Inocorrência de quaisquer das
hipóteses previstas no art. 85, § 8o, do CPC Valor da causa
corretamente atribuído – Elevado valor dos honorários
advocatícios que se mostra justificado Possibilidade, todavia,
de redução do percentual arbitrado Baixa complexidade da
demanda e do tempo decorrido para o deslinde da causa que
justificam a redução pretendida Fixação dos honorários em
10% sobre o valor atribuído à causa Observância do art. 85, §
2o, do CPC Recursos parcialmente providos.
Cuida-se de ação de adjudicação compulsória
ajuizada por Vinicius Garuli Arroyo em face de Reserva dos Oitis
Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda e Banco Bradesco S/A julgada
procedente pela r. sentença de fls. 112/115, cujo relatório se adota.
Inconformadas, apelam ambos os réus.
A
ré
Reserva
dos
Oitis
Empreendimentos
Imobiliários, a fls. 129/134, insurge-se contra a fixação da verba honorária em
percentual sobre o valor da causa. Afirma que a demanda é de baixíssima
complexidade e que seu processamento ocorreu de forma rápida, sem a
necessidade de produção de provas ou realização de audiências. Entende que
o valor fixado a título de honorários viola os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade. Pretende a fixação dos honorários por equidade, nos
termos do artigo 85, § 8o. do Código de Processo Civil, sob pena de
locupletamento indevido do patrono da parte adversa. Alternativamente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pretende a redução do percentual para 10%.
O réu Banco Bradesco, a fls. 139/144, pretende a
reforma da sentença para que sejam fixados de forma equitativa os honorários
advocatícios. Entende que possível a fixação equitativa tanto quando o valor
da causa for irrisório quanto este se apresentar excessivo. Colaciona julgados.
Afirma que, dada a natureza da pretensão, o valor da verba honorária será
excessivamente maior do que a própria condenação em si, o que se mostra
ilógico.
Recurso tempestivos, preparados e respondidos
(fls. 148/154).
É o relatório.
Presentes os requisitos, foi possível o juízo positivo
de admissibilidade do recurso, razão pela qual processado, estando em
condições de julgamento.
O recurso não está em vias de ser provido.
Respeitada a irresignação dos apelantes, descabida
a pretendida alteração da verba honorária, não se vislumbrando nos autos
quaisquer das hipóteses de sua fixação por equidade, nos termos do artigo 85,
§ 8o, do Código de Processo Civil.
De se anotar, outrossim, que, na presente ação de
adjudicação compulsória, foi corretamente atribuído à causa o valor
correspondente ao contrato cujo cumprimento se pretende, motivo pelo qual
justificado o elevado valor dos honorários advocatícios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cabível, todavia, a redução do percentual arbitrado
de 15% para 10% sobre o valor atribuído à causa, em vista da baixa
complexidade da demanda e do tempo decorrido para o deslinde da causa, em
conformidade com o disposto no parágrafo 2o, do artigo 85, do Código de
Processo Civil.
Por fim, apenas com o propósito de se evitar a
oposição de embargos declaratórios, convém lembrar que para se ter a
matéria como prequestionada, não se exige o “pronunciamento explícito”
acerca dos dispositivos legais tidos como afrontados, bastando que se decida
sobre as matérias jurídicas nele insertas.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento aos
recursos.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 29854/2020
Apelação Cível no 1001089-32.2020.8.26.0037
Comarca: Araraquara
Apelantes: Reserva dos Oitis Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda e
Banco Bradesco S/A
Apelado: Vinicius Garuli Arroyo
DECLARAÇÃO DE VOTO No 29854
Malgrado todo o respeito que me merece o eminente Relator, divirjo de seu
entendimento, quanto à questão dos honorários.
Não há como se imputar ao vencido pagamento de elevada verba honorária,
mais os consectários, por feito se simplíssima solução causa que levou pouco mais de
seis meses para ser solucionada, até a presente data, e desde o ajuizamento.
A função do Judiciário consiste em arredar qualquer coisa, por mínima que
fôra, que vise a propiciar enriquecimento sem causa.
Assim, a meu fraco sentir, conceder a verba na forma determinada
representa nítida e frontar violação do Princípio contido nbo Art.884 do Código civil.
Por minha decisão, pois, fixava a honorária por equidade, em CINCO MIL
REAIS valor esse que remunera condignamente o labor realizado, no simples processo
examinado.
L. B. Giffoni Ferreira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE JOAQUIM DOS SANTOS
127105AF
5
5
Declarações de
Votos
LUIZ BEETHOVEN GIFFONI FERREIRA
127F80F9
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001089-32.2020.8.26.0037 e o código de confirmação da tabela acima.